Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015434-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVANTE), MARIA HELOISA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 284.823.361-34 (AGRAVADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVADO), VITÓRIA BARBARA GONÇALVES DOS SANTOS (AGRAVADO), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), LUANA BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.341-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO – ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU CONTINUIDADE NA GESTÃO – DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO PRÓPRIA QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A SUCESSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A legitimidade passiva na execução de título judicial exige demonstração concreta da responsabilidade da parte pelas obrigações exequendas, não se presumindo a partir de mera semelhança de atividade ou localização física.

A exclusão da empresa agravada do polo passivo da execução está amparada em decisão judicial anterior, proferida em ação própria, que reconheceu expressamente a inexistência de sucessão empresarial, afastando qualquer vínculo jurídico com a empresa executada.

A retomada de imóvel hospitalar outrora arrendado, com reorganização societária, autonomia patrimonial, administrativa e fiscal, sem continuidade na gestão, não configura, por si, sucessão empresarial nos termos do art. 1.146 do Código Civil.

Inexistindo fundamento jurídico válido para responsabilizar a empresa agravada, se revela legítima sua exclusão da execução, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da responsabilidade subjetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012406-60.2006.8.11.0002, movida por VITÓRIA BÁRBARA GONÇALVES DOS SANTOS, dentre outras providências, determinou a exclusão da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda (Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá) do polo passivo do feito.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que no curso da execução, a empresa IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA (Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá), ora agravada, foi incluída no polo passivo (ID 87640166), em razão de elementos que apontavam para sua responsabilidade patrimonial pelos débitos em execução.

Relata que, posteriormente, “
em sede de Agravo de Instrumento n. 1014384-07.2019.8.11.0000, este Egrégio Tribunal, embora afastando a tese de sucessão empresarial naquele momento, manteve a agravada Importadora no polo passivo da execução, reconhecendo sua legitimidade e responsabilidade pelos débitos advindos da atividade empresarial que passou a gerir. Referido acórdão transitou em julgado em 28/08/2023”
.

Aduz que
“a respeitável decisão agravada merece reforma, porquanto proferida em error in judicando, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada, interpretar equivocadamente os pronunciamentos deste Egrégio Tribunal e, por consequência, excluir indevidamente do polo passivo a agravada Importadora”
.

Esclarece que acórdão do recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001126-90.2020.8.11.0000, datado de 03.04.2024, não contém qualquer determinação quanto à exclusão da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá do polo passivo da presente demanda — seja por alegada ilegitimidade passiva, seja por eventual ausência de responsabilidade pelo pagamento das pensões mensais devidas às autoras, ora agravadas.

Afirma que
“o referido acórdão transitou em julgado em 28.08.2023, sem qualquer modificação por parte das instâncias superiores, firmando-se, assim, como entendimento definitivo sobre a legitimidade passiva da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda no presente feito”
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para manter a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda (Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá) no polo passivo da presente demanda, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade processual e da autoridade da coisa julgada.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 287511892).

Contraminuta, no Id. 292589891, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, ante a inexistência da subsunção às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178 do CPC, deixa de manifestar no presente feito (Id. 294070868).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia posta nos autos diz respeito à existência ou não de responsabilidade patrimonial da agravada pelos débitos exequendos, com foco específico na análise sobre eventual sucessão empresarial e na autoridade de decisões judiciais pretéritas.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar o acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento n.º 1014384-07.2019.8.11.0000, o qual teria reconhecido a legitimidade passiva da empresa agravada para figurar na execução. Argumenta, ainda, que o referido julgado transitou em julgado em 28.08.2023, adquirindo, portanto, autoridade de coisa julgada.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre observar que não há nos autos qualquer decisão judicial com eficácia de coisa julgada que reconheça, de forma definitiva, a sucessão empresarial entre as pessoas jurídicas envolvidas, tampouco a responsabilidade da ora agravada pelos débitos exequendos.

A despeito da menção ao acórdão proferido no AI n.º 1014384-07.2019.8.11.0000, verifica-se, a partir da leitura sistemática dos elementos dos autos e da própria decisão impugnada, que não houve naquela oportunidade reconhecimento categórico da sucessão empresarial, sendo inaplicável o argumento de violação à coisa julgada.

Ao contrário, em ação própria que tramitou perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá (processo n.º 36004-71.2016.8.11.0041), o Juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a inexistência de vínculo sucessório, entendimento que foi mantido por esta Corte, ante a intempestividade do recurso de apelação.

Importa destacar que, conforme demonstrado pela agravada, a empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda. abandonou a estrutura física outrora arrendada, retirando equipamentos, desfazendo-se de bens móveis e esvaziando sua atuação na localidade, em nítida tentativa de frustrar credores e obrigações. Por sua vez, a empresa agravada retomou a posse direta do imóvel, reorganizou a unidade hospitalar e passou a operar sob novo quadro societário, com CNPJ próprio, quadro funcional ativo, receitas próprias e autonomia administrativa.

Ademais, conforme reiteradamente reconhecido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, não há elementos que caracterizem a sucessão empresarial entre as referidas pessoas jurídicas. A ausência de continuidade na gestão, de absorção de patrimônio ou de confusão societária inviabiliza a responsabilização solidária da empresa agravada pelos débitos do Hospital Jardim Cuiabá Ltda.

O próprio agravante reconhece que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. não aufere quaisquer créditos, receitas ou ativos decorrentes das atividades da empresa executada, o que afasta, de maneira definitiva, qualquer alegação de solidariedade obrigacional.

Portanto, não subsistem fundamentos jurídicos para a manutenção da agravada no polo passivo da presente execução, sendo a decisão agravada coerente com a prova dos autos, com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com os princípios da legalidade, segurança jurídica e responsabilidade subjetiva.

A exclusão da agravada do polo passivo, ademais, não compromete a efetividade da execução, pois o feito poderá prosseguir regularmente em face da executada originária, remanescendo à exequente o ônus de indicar bens penhoráveis ou de promover medidas coercitivas nos termos do art. 139, IV, do CPC, contra o devedor legítimo.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025